Tribunal: STF
Processo: HC 223507
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Enio Martimiano da Cunha Junior em favor de Jefferson Francisco Ribeiro do Nascimento contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 792.202/MT.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson Francisco Ribeiro do Nascimento, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferido no HC n. 1023798-24.2022.8.11.0000. 



    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 5/11/ 2022, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no art. 304 do Código Penal, porque ao ser abordado pela Polícia, que investigava a prática de crime de roubo, apresentou documento de identidade falso. Outrossim foi encontrado na posse de uma porção de maconha. 



    Na audiência de custódia, realizada em 6/11/2022, o Juízo de primeiro grau, após parecer favorável do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 69-71). 



    Inconformada, a Defesa impetrou o writ originário, denegado em acórdão (…)



    Defende o Impetrante, em suma, ausência de fundamentação idônea para a constrição, pois o Paciente possui condições pessoais favoráveis e apesar de ‘possuir histórico criminal, os processos pretéritos não guardam contemporaneidade ou possuem qualquer conexão com presentes fatos apurados. Assim, não há que se falar em reiteração criminosa’ (fl. 4). 



    Afirma que a imposição de medidas cautelares diversas da segregação já seria o adequado e proporcional para preservar a ordem pública. 



    Busca, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com substituição da prisão preventiva a aplicação de medidas diversas do cárcere.” (eDOC 3, p. 1-2)



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assevera, ainda, que, em caso de condenação, o regime inicial de cumprimento de pena seria mais brando que aquele no qual o paciente se encontra custodiado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 1)



    No STJ, a ordem foi denegada em 20.12.2022. (eDOC 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Com efeito, cumpre ressaltar a idoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto fundada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do decreto prisional: 



    “Segundo consta dos autos, conforme depoimento do SD PM Rodrigo Brio Godoi “nesta data relata que foi repassado via ciosp um roubo em andamento na loja agropecuária denominada dama forte, próximo a av. fernando correa da costa; que foi informado também que se tratavam de dois indivíduos armados e que um dos suspeitos estava de calça jeans e camiseta preta; que de posse dessas informações, sua guarnição realizou rondas próximo ao parque zé bolo flor e na rua bartolomeu de amorim no bairro jardim gramado, onde deparamos com um individuo com as mesmas características físicas relatadas pelo ciosp; que realizamos a abordagem e após busca pessoal foi localizado no bolso do suspeito, uma porção de substancia análoga a maconha; que solicitado o documento pessoal para a checagem, o individuo que se identificou como matheus oliveira martins sepulveda, apresentou uma carteira de identidade, que após checagem no sistema sinesp infoseg, a imagem da pessoa salva no banco de dados não batia com a atual e os dados mencionados pelo abordado eram incoerentes; que frente a incoerência o suspeito afirmou que o documento era falsificado e que seu nome verdadeiro seria jefferson francisco ribeiro nascimento, sendo confirmado pela checagem via sistema ciosp web; que o suspeito disse que morava perto do local da abordagem e que seu documento original estaria na sua residência. deslocamos ao endereço mencionado pelo individuo; que chegando ao local fomos recebidos pela senhora maria. genitora do conduzido, solicitamos a ela o documento de identidade verdadeiro, sendo entregue pela sua genitora; que deslocamos para a central de policia judiciaria civil para a providências. o jefferson francisco ribeiro do nascimento foi entregue sem lesões corporais. o suspeito esta utilizando tornozeleira eletrônica n° 4212022527; que o suspeito negou sua participação no roubo informado via ciosp”. 



    Com efeito, com base nas provas aportadas nos autos, constato a existência de prova da materialidade delitiva e indícios do provável envolvimento do autuado com a delito lhe imputado, ou seja, o fumus comissi delicti, notadamente ao se considerar que mediante monitoramento eletrônico não foi suficiente para impedir o custodiado de estar em posse de documento falso. 



    De igual forma, o periculum libertatis também restou evidenciado no caso em tela, tendo em vista que o autuado ostenta outras passagens criminais, conforme certidão de id. 103207078, corroborando para o receio de reiteração delitiva, de modo que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), fundamentando ainda mais a prisão preventiva do autuado. (...)



    Ressalto, por oportuno, que as cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostravam adequadas à hipótese do caso concreto, diante da aparente reiteração delitiva pelo autuado. Desta forma, a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e o autuado continuará a delinquir.” (eDOC 2, p. 70-71)(grifos meus)



    Verifico do trecho acima e dos antecedentes criminais nos autos (eDOC 2, p. 67-68) que, no momento da prisão em flagrante, o paciente cumpria pena por outro delito e utilizava tornozeleira eletrônica. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022. 



    Ademais, o paciente é processado por crime cuja pena máxima, em abstrato, é de seis anos. O prognóstico da pena em concreto e do correspondente regime inicial de cumprimento, com toda sua intangibilidade, não pode servir de empecilho à imposição de medida cautelar reputada indispensável para prevenir a reiteração criminosa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189.370 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015. (...)”. (HC 160.701, rel. p/ acórdão Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.11.2019)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente